Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-58.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURI DAMIAO BRITO - CPF: 036.118.041-18 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MAURI DAMIAO BRITO postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 595,89 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.
Diante da negativa da negativa do Recorrente em ter realizado a contratação, competia a Recorrida a comprovação da contratação, ônus probatório que ao meu sentir desincumbiu.

3.
A empresa Recorrida apresentou aos autos a relação de faturas inadimplidas, bem como apresentou ficha de cadastro da UC, enquanto, o Recorrente se limitou a apresentar comprovante de endereço em nome de terceiros, no objetivo de se esquivar da responsabilidade, portanto, entendo que o débito objeto da negativação é legitimo.

4.
Ademais, verifico que o Recorrente declinou nos autos do processo n. 8064014-12.2016.811.0001, no PROJUDI, o mesmo endereço em que a UC está registrada,
portanto,
o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
MAURI DAMIÃO BRITO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022